Tribunal: TJBA
Processo: 8044607-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044607-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ALEXSANDRO CAIO MARTINS Advogado(s): TALINE MAIA SANTANA AGRAVADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO FALSO LEILÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Alexsandro Caio Martins contra decisão da 1ª Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Mucuri/BA, nos autos de ação indenizatória, que indeferiu pedido de tutela de urgência para bloqueio de valores transferidos em suposta fraude em leilão virtual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se: (i) se estão presentes os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para autorizar o bloqueio de valores via SISBAJUD; (ii) se a responsabilidade da instituição financeira permite a adoção da medida em sede recursal; (iii) se o deferimento direto pelo Tribunal implicaria em indevida supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR Embora existam indícios que corroboram a narrativa de fraude, não se demonstrou risco concreto de frustração do provimento jurisdicional que justifique a medida excepcional. A robustez econômica da instituição agravada afasta a urgência da constrição imediata. Quanto aos demais corréus, não há provas suficientes de dilapidação patrimonial. Ressalte-se que a análise aprofundada do pedido pelo Tribunal configuraria supressão de instância, pois a matéria não foi amplamente examinada no primeiro grau. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida, ressalvada a possibilidade de reapreciação pelo juízo de origem, caso sobrevenham novos elementos. Tese de julgamento: O bloqueio de valores por tutela de urgência exige prova concreta de risco ao resultado útil do processo. A robustez econômica da instituição financeira e a ausência de elementos que indiquem dilapidação patrimonial pelos demais réus afastam a medida. A apreciação direta pelo Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 931 e 1.019. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 0067841-70.2024.8.19.0000; TJ-SP, AI nº 2194330-60.2023.8.26.0000; TJ-BA, AI nº 8007288-13.2021.8.05.0000. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO de Agravo de Instrumento, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator 12